Tribunal: TJES
Processo: 0001282-68.2019.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA ENTREGA DE DIPLOMA APÓS CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aluna de curso superior contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais em razão do atraso na entrega do diploma, mas indeferiu o pedido de repetição em dobro dos valores pagos, sob o fundamento de que o serviço educacional foi efetivamente prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega de diploma, após a efetiva conclusão do curso, autoriza a repetição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é suficiente diante da gravidade do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação do serviço educacional restou comprovada, inclusive com colação de grau e participação em cerimônia de formatura, não configurando pagamento indevido nem cobrança abusiva.
4. O atraso na emissão do diploma caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação moral, mas não configura hipótese de repetição do indébito, tampouco em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. O valor fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo suficiente para compensar o abalo moral e desestimular condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a configuração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso de prestação regular de serviço educacional, ainda que com atraso na entrega de diploma.
2. O atraso na emissão de diploma, após a conclusão do curso superior, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral, sendo razoável o valor de R$ 10.000,00 quando observadas as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14, § 1º; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 12.12.2007; TJBA, Apelação Cível nº 0500005-39.2014.8.05.0040, Rel. Desª Heloisa Graddi, j. 22.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001282-68.2019.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINEIDY NUNES GONCALVES DE SA e outros

APELADO: ALVA ZORDAN BARCELOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA ENTREGA DE DIPLOMA APÓS CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aluna de curso superior contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais em razão do atraso na entrega do diploma, mas indeferiu o pedido de repetição em dobro dos valores pagos, sob o fundamento de que o serviço educacional foi efetivamente prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega de diploma, após a efetiva conclusão do curso, autoriza a repetição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é suficiente diante da gravidade do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação do serviço educacional restou comprovada, inclusive com colação de grau e participação em cerimônia de formatura, não configurando pagamento indevido nem cobrança abusiva.
4. O atraso na emissão do diploma caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação moral, mas não configura hipótese de repetição do indébito, tampouco em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. O valor fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo suficiente para compensar o abalo moral e desestimular condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a configuração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso de prestação regular de serviço educacional, ainda que com atraso na entrega de diploma.
2. O atraso na emissão de diploma, após a conclusão do curso superior, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral, sendo razoável o valor de R$ 10.000,00 quando observadas as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14, § 1º; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 12.12.2007; TJBA, Apelação Cível nº 0500005-39.2014.8.05.0040, Rel. Desª Heloisa Graddi, j. 22.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARINEIDY NUNES GONÇALVES DE SA
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito ajuizada em face de
ALVA ZORDAN BARCELOS e IAPE - GESTÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL LTDA - ME
, todos qualificados nos autos.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária conforme os critérios legais. Em contrapartida, indeferiu o pedido de repetição em dobro dos valores pagos, por considerar que os serviços educacionais foram efetivamente prestados, havendo apenas mora na entrega do diploma, sem configuração de pagamento indevido.

Inconformada, a autora apelou, alegando: (i) Que o não fornecimento do diploma inviabilizou o usufruto do serviço educacional contratado, o que justificaria a restituição em dobro dos valores pagos, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) que o valor arbitrado a título de dano moral é insuficiente diante da gravidade do dano experimentado, pugnando por sua majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ao final, requer a reforma parcial da sentença, com o acolhimento dos pedidos não reconhecidos em primeiro grau.

Sem contrarrazões uma vez que a parte apelada é revel.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARINEIDY NUNES GONÇALVES DE SA
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito ajuizada em face de
ALVA ZORDAN BARCELOS e IAPE - GESTÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL LTDA - ME
, todos qualificados nos autos.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária conforme os critérios legais. Em contrapartida, indeferiu o pedido de repetição em dobro dos valores pagos, por considerar que os serviços educacionais foram efetivamente prestados, havendo apenas mora na entrega do diploma, sem configuração de pagamento indevido.

Inconformada, a autora apelou, alegando: (i) Que o não fornecimento do diploma inviabilizou o usufruto do serviço educacional contratado, o que justificaria a restituição em dobro dos valores pagos, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) que o valor arbitrado a título de dano moral é insuficiente diante da gravidade do dano experimentado, pugnando por sua majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ao final, requer a reforma parcial da sentença, com o acolhimento dos pedidos não reconhecidos em primeiro grau.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, não merece reparos a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), indeferindo, por outro lado, o pleito de restituição em dobro dos valores pagos pelo curso de graduação.

Inicialmente, cumpre consignar que os elementos probatórios dos autos demonstram que a autora frequentou regularmente o curso de Pedagogia promovido pelas rés, tendo realizado as atividades acadêmicas obrigatórias, inclusive o trabalho de conclusão de curso, colado grau e participado da cerimônia de formatura.

Desse modo, houve o efetivo cumprimento do objeto do contrato educacional, embora maculado por significativa morosidade administrativa no fornecimento do diploma de conclusão, circunstância essa que, por evidente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e justifica a reparação moral, como corretamente reconhecido na sentença.

Todavia, não se verifica qualquer ilegalidade no indeferimento da devolução dos valores pagos pelo curso, tampouco na forma pleiteada pela autora — em dobro — nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Ora, a norma em questão exige, para sua incidência, a existência de cobrança indevida acompanhada de má-fé ou ausência de engano justificável. No caso concreto, a autora não foi cobrada indevidamente nem pagou por um serviço não prestado, mas apenas experimentou atraso relevante na formalização documental da sua colação de grau — fato que, embora reprovável, não configura causa para repetição do indébito, e menos ainda em dobro.

Em relação à repetição do indébito, anote-se que a Corte Especial do C. STJ, firmou, por meio dos embargos de divergência nº 676.608/RS, a seguinte tese e modulou seus efeitos:

“Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No presente caso, repita-se, o serviço educacional foi prestado, com a integral realização das atividades acadêmicas, estando a controvérsia restrita à fase de emissão documental, o que inviabiliza o reconhecimento de pagamento indevido e, por consequência, qualquer dever de restituição.

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

Dessa forma, entendo justo e proporcional o quantum indenizatório fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter sancionador da medida. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA ENTREGA DE HISTÓRICO ESCOLAR E DIPLOMA
. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela fael - sociedade técnica educacional da lapa s.a., contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por lais dayanne de oliveira Santos, determinou o depósito judicial do histórico escolar e diploma da autora, sob pena de multa, e condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A instituição de ensino alegou que a acionante não teria sido aprovada em disciplina necessária para a conclusão do curso de normal superior, defendendo a inexistência de responsabilidade civil, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. II. Questões em discussão 2. Verificar se houve conclusão do curso pela demandante, com aprovação em todas as disciplinas, especialmente no estágio supervisionado V; definir se a demora, na entrega do diploma, configura falha na prestação do serviço com consequente dano moral; e analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização. III. Razões de decidir 3. A requerente comprovou a conclusão do curso de normal superior, inclusive com aprovação na disciplina estágio supervisionado V, conforme histórico escolar juntado pela própria requerida, que indica nota final de 75 pontos e menção AP (aprovada). 4. Os relatórios de estágio anexados corroboram o cumprimento da carga horária exigida para a disciplina em questão, sendo a documentação referente ao ano de 2008, período correspondente ao estágio realizado. 5. A acionada não ofertou provas hábeis a demonstrar eventual reprovação da aluna, limitando-se a apresentar documento unilateral impugnado, sem respaldo nos elementos dos fólios. 6. Restou configurada a falha na prestação do serviço, porquanto a inércia na entrega do diploma comprometeu o exercício profissional da acionante, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando abalo moral indenizável. 7.
O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado pelo juízo de origem, revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa
. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1012149-58.2021.8.26.0007, Rel. Des. Kioitsi chicuta, j. 24.11.2022, 32ª câmara de direito privado; TJ-MG, AC nº 1000018-0159436-00.2, Rel. Des. Roberto vasconcellos, j. 17.11.2021, 17ª Câmara Cível; TJ-BA, apl nº 0500005-39.2014.8.05.0040, Rel. Desª. Heloisa pinto de freitas Vieira graddi, j. 22.10.2020, 4ª Câmara Cível. (TJBA; AC 0000738-53.2013.8.05.0216; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Não informado; DJBA 24/10/2025) (destaquei)

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar